Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É possível a extinção do processo de execução fiscal quando habilitado o crédito da Fazenda Pública no processo de falência.
2. Ambos os processos, o de falência e o de execução fiscal, possuem em comum a pretensão de satisfazer o crédito existente contra a massa falida. Em sendo assim, perde a utilidade o processo de execução que tramita concomitantemente a processo de falência no bojo do qual foi proferida decisão irreversível a reconhecer os créditos existentes e a decretar a falência.
3. A depender da fase em que se encontra o processo de falência, os únicos caminhos disponíveis a serem seguidos são ou o pagamento integral dos créditos, ou a frustração do adimplemento integral dos débitos. Tanto uma como a outra opção implicam no esgotamento do patrimônio da massa falida, o que torna inócuo eventual prosseguimento futuro de processo de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.